Tribunal: STJ
Processo: 0000407-88.2011.8.16.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396324 - PR (2023/0206312-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILLA DAL PRA CAMPOS
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
AGRAVADO
: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON
ADVOGADOS
: ANA RITA FERNANDES DA SILVEIRA - PR061635
MARIANA FORBECK CUNHA - PR065998
JULIANA KREMPEL GOULART - PR073284
AGRAVADO
: YURI CHOCHEL GABRIEL
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
ANISIO DOS SANTOS - PR005709
PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
ISABELLA BEDNARZ CUBAS - PR068588
INTERES.
: SIMONE VIANA BRAGA
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR035212
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA - PR090443
INTERES.
: MARIA INES CHOCHEL GABRIEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso de outra parte.
II. Razões de decidir
2. Não se conhece do recurso interposto quando não há interesse recursal.
3. Foi negado provimento ao recurso especial interposto por outra parte.
Inexiste, portanto, interesse recursal.
Documento eletrônico VDA52028227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 67078539-b87c-4d4e-9f5f-ea590e9ae04a

III. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 67078539-b87c-4d4e-9f5f-ea590e9ae04a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396324 - PR (2023/0206312-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILLA DAL PRA CAMPOS
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
AGRAVADO
: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON
ADVOGADOS
: ANA RITA FERNANDES DA SILVEIRA - PR061635
MARIANA FORBECK CUNHA - PR065998
JULIANA KREMPEL GOULART - PR073284
AGRAVADO
: YURI CHOCHEL GABRIEL
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
ANISIO DOS SANTOS - PR005709
PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
ISABELLA BEDNARZ CUBAS - PR068588
INTERES.
: SIMONE VIANA BRAGA
ADVOGADOS
: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR035212
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA - PR090443
INTERES.
: MARIA INES CHOCHEL GABRIEL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso de outra parte.
II. Razões de decidir
2. Não se conhece do recurso interposto quando não há interesse recursal.
3. Foi negado provimento ao recurso especial interposto por outra parte.
Inexiste, portanto, interesse recursal.
III. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA51225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:22
Código de Controle do Documento: c0ab1fba-c27f-4913-ab8d-06cbc6491f1a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.558-1.570) interposto por PRISCILLA DAL
PRA CAMPOS contra decisão desta relatoria (fls. 1.542-1.545), que negou provimento
ao recurso de SIMONE VIANA BRAGA (fls. 1.301-1.319).
Em suas razões, a parte agravante alega serem inaplicáveis as Súmulas n.
7 do STJ e 282 e 284 do STF e aponta ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.596-1.610).
É o relatório.
VOTO
A parte PRISCILLA DAL PRA CAMPOS interpôs agravo interno contra a
decisão de fls. 1.542-1.545, que julgou o recurso especial de fls. 1.301-1.319,
interposto por outra parte, SIMONE VIANA BRAGA.
Nesse contexto, considerando que a decisão ora agravada não examinou o
recurso especial de PRISCILLA DAL PRA CAMPOS (fls. 1.247-1.258), não há
interesse recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA. APRECIAÇÃO DE
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE DIVERSA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno por ausência de interesse recursal
quando a decisão recorrida não é direcionada à parte recorrente,
restringindo-se a apreciar o recurso interposto pela parte adversa .
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.216.395/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
29/3/2023

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51225460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:22
Código de Controle do Documento: c0ab1fba-c27f-4913-ab8d-06cbc6491f1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.396.324 / PR
Número Registro: 2023/0206312-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004078820118160037 000040788201181600371 000040788201181600372 000040788201181600373
000040788201181600374
000040788201181600376
4078820118160037
40788201181600371
40788201181600372 40788201181600373 40788201181600374 40788201181600376
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILLA DAL PRA CAMPOS
ADVOGADOS : MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
AGRAVANTE : SIMONE VIANA BRAGA
ADVOGADOS : JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR035212
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA - PR090443
AGRAVADO
: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON
ADVOGADOS : ANA RITA FERNANDES DA SILVEIRA - PR061635
MARIANA FORBECK CUNHA - PR065998
JULIANA KREMPEL GOULART - PR073284
Documento eletrônico VDA52002803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 3c9a5751-173f-4a84-a656-4015ffa644b0

AGRAVADO
: YURI CHOCHEL GABRIEL
ADVOGADOS : JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
ANISIO DOS SANTOS - PR005709
PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
ISABELLA BEDNARZ CUBAS - PR068588
INTERES.
: MARIA INES CHOCHEL GABRIEL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRISCILLA DAL PRA CAMPOS
ADVOGADOS : MARCELO MARQUARDT - PR034331
JORGE RUFINO RIBAS TIMI - PR030582
VINICIUS HENRIQUE LIMA PRIMO - PR093192
NATHÁLIA COSTA NOGUEIRA - PR087178
AGRAVADO
: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON
ADVOGADOS : ANA RITA FERNANDES DA SILVEIRA - PR061635
MARIANA FORBECK CUNHA - PR065998
JULIANA KREMPEL GOULART - PR073284
AGRAVADO
: YURI CHOCHEL GABRIEL
ADVOGADOS : JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
ANISIO DOS SANTOS - PR005709
PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
ISABELLA BEDNARZ CUBAS - PR068588
INTERES.
: SIMONE VIANA BRAGA
ADVOGADOS : JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - PR008862
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR035212
ALICE DANIELLE SILVEIRA DE MEDEIROS - PR049070
ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA - PR090443
INTERES.
: MARIA INES CHOCHEL GABRIEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52002803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 3c9a5751-173f-4a84-a656-4015ffa644b0

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 3c9a5751-173f-4a84-a656-4015ffa644b0